Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça e de inversão do ônus da prova em benefício da ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica.
5. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes da regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 5.1. No caso, não estão preenchidos os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, pois a recorrente não demonstrou ter dificuldade para acessar os documentos necessários.
6. Recurso conhecido e desprovido.